Tribunal: TJMT
Processo: 1027611-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027611-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KAROLAINE DE AGUIAR SILVA - CPF: 070.594.311-95 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO MT (IMPETRADO), GRAZIELA TAUANY DA SILVA AGUIAR - CPF: 076.428.131-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.569.861-74 (VÍTIMA), TAUAN GABRIEL GOMES AMARAL - CPF: 059.789.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DAS AGENTES - GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – PRISÃO JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria à pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que envolveram a conduta, que extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal, circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Karoline de Aguiar Silva e Graziela Tauany da Silva Aguiar
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz plantonista da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Relata a impetrante que as pacientes foram presas em flagrante delito no dia 18 de novembro de 2023, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio, qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de traição ou emboscada (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal), e porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sendo a prisão em flagrante de ambas convertidas em preventiva, em 19-11-2023.

Aduz que as pacientes padecem de constrangimento ilegal, em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal e da ausência de fundamentação, e da suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, requereu liminarmente inclusive, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva das pacientes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (Id. 191388198).

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador plantonista Luiz Ferreira da Silva e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
191391183
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
194690672)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 198596672)

“Sumário: Habeas Corpus – homicídio qualificado - prisão preventiva – alegação de ausência de indícios de autoria – inocorrência – impossibilidade de discussão sobre autoria na via estreita do Habeas Corpus – Enunciado 42/TCCR-TJMT – denúncia oferecida e recebida na origem – analise aprofundada que deve ser reservada para a instrução - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade concreta dos fatos – vítima executada por ordem de facção criminosa, por, em tese, pertencer a grupo criminoso rival – Pacientes que teriam sido as responsáveis por comunicar com indivíduo custodiado, informando a localização da vítima e, após o crime, recolhido o aparelho celular do Ofendido do local - Modus operandi, aliado à possível participação em Organização Criminosa, que revela gravidade da conduta e periculosidade das Pacientes – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – substituição por medidas cautelares – impossibilidade -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Karoline de Aguiar Silva e Graziela Tauany da Silva Aguiar
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz plantonista da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

No presente
writ,
busca-se pela revogação da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação idônea e o preenchimento dos requisitos legais, além da inexistência de indícios de autoria delitiva por parte das pacientes.

Transcrevo a decisão combatida:

“...Destarte, HOMOLOGO a prisão em flagrante, eis que caracterizada uma das situações de flagrância previstas no artigo 302 do CPP, bem como atendido o que dispõem os artigos 304 e 306 do mesmo codex, estando o flagrante formalmente em ordem.

Cumpre, agora, analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar dos agentes.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva (termo de exibição e apreensão – id. 134774856) e indícios de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 134774848) , além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados,
que informaram ter identificado o flagrado Tauan, mediante análise das imagens das câmeras de segurança do local do homicídio, pegando o celular da vítima e saindo do local, situação que possibilitou a identificação e autuação do suspeito, que teria admitido que esteve no local para identificar a vítima Yan e comunicar os executores, juntamente com as demais flagradas, situação que possibilitou a localização do celular da vítima em local próximo à residência das flagradas, local da abordagem, juntamente com 02(duas) porções de substâncias similares a maconha e 02(duas) porções de substância similares a cocaína.

Destaca-se ainda que por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, o conduzido Tauan relatou ter ouvido a flagrada Graziela falar com uma pessoa conhecida como “Original” e informar que a vítima estava no local
(ID. 134774909).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao periculum in mora, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, o qual atenta contra a vida e segurança pública, sendo evidente que a colocação dos agentes em liberdade neste momento poderá colocar em risco a segurança e ordem pública.

Note-se dos autos a informação de que a ordem para o cometimento do delito em questão partiu de dentro do sistema penitenciário, posto que a vítima era faccionada ao PCC (Primeiro Comando da Capital), tendo a ordem partido de integrante da facção CV (Comando Vermelho). Diante disso, inequívoca a gravidade do fato e, consequentemente, a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Como se isso não bastasse, ressai dos autos que os três flagrados não tem emprego lícito, tendo eles informados que atualmente estão desempregados, situação esta que reforça a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também como forma de garantir a adequada instrução criminal.

Afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública. Aliás, todos os indiciados estão sem emprego fixo, como declararam em seus depoimentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de GRAZIELA TAUANY DA SILVA AGUIAR, KAROLAINE DE AGUIAR SILVA E TAUAN GABRIEL GOMES AMARAL, em prisão preventiva,
devendo os mesmos permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário.”
(Id. 191389153).

Pois bem.

Primeiramente,
importante salientar
, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de
negativa de autoria
ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

No que tange a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Analisando a decisão combatida, verifica-se que a autoridade acoimada como coatora, aparentemente, motivou a necessidade da prisão cautelar, na prova da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus commissi delicti
), e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP. O
periculum libertatis
foi justificado na gravidade concreta da conduta criminosa, bem delineada na decisão, pois ao que indicam as provas até aqui produzidas, as acusadas, ora pacientes, em tese estão envolvidas com organização criminosa e na execução do crime de homicídio, e seriam
responsáveis por comunicar com indivíduo custodiado, informando a localização da vítima e, após o crime, recolhido o aparelho celular do Ofendido do local,

avultando em importância da ordem pública tantas vezes violada com intensidade.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade das pacientes representam à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a decisão foi proferida no limiar da persecução penal, e assim, as circunstâncias deverão der melhor analisadas durante a instrução, e a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Dessa forma,
primo ictu oculi
, não observo o constrangimento ilegal alegado. Estando devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Quanto as condições pessoais favoráveis das pacientes, assim como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, por si sós, não tem condão de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada..” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Assim, como já decidiu o Pretório Excelso
, o

“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, face o nível de cognição sumária, não exauriente e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário.

Diante do exposto,
denego
a ordem, em consonância com o Parecer ministerial, mantendo a decisão que decretou a segregação cautelar das pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024